Tribunal: TJMT
Processo: 1032176-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032176-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MICHEL FERRONATO - CPF: 569.474.701-10 (APELADO), ANDRE MARQUES PINHEIRO - CPF: 039.456.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruídos, acrescidos da devida atualização dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, ficando a fixação dos honorários advocatícios postergada para momento posterior a essa fase.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se o militar estadual transferido para a inatividade a pedido tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (
ii
) verificar se decreto regulamentar pode restringir esse direito; e (
iii
) saber se a ausência de requerimento prévio configura renúncia tácita ao benefício.

III. Razões de decidir

3. A licença-prêmio constitui direito adquirido de natureza funcional e patrimonial, incorporado ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais.

4. A não fruição do benefício durante a atividade presume-se decorrente da necessidade do serviço, sobretudo em atividade militar, sendo inviável sua fruição após a inatividade, o que autoriza a conversão em pecúnia.

5. Decreto regulamentar não pode restringir direito previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, sendo ilegal norma infralegal que limita o pagamento da indenização.

6. A ausência de requerimento prévio ou de prova de indeferimento administrativo não afasta o direito à indenização, nem caracteriza renúncia tácita, que exige manifestação expressa de vontade.

7. A negativa de conversão implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor sem a correspondente compensação.

8. Incabível a majoração de honorários recursais, pois não houve fixação da verba na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público no momento da inatividade, ainda que a pedido, quando inviável sua fruição. 2. Decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não configura renúncia ao direito à indenização
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37; CPC, art. 85, §§ 4o, II, e 11; Lei Complementar Estadual no 4/1990; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 97; Decreto Estadual no 90/2019, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AgRCiv 1045629-68.2023.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; TJ/MT, ApCiv 1002399-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória de cobrança
proposta por
Michel Ferronato
, julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão em pecúnia de 7 (sete) meses de licença-prêmio não usufruídos, referentes aos quinquênios de 2004/2009, 2009/2014 e 2014/2019, acrescidos da devida atualização dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, ficando a fixação dos honorários advocatícios postergada para momento posterior a essa fase, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que a licença-prêmio constitui benefício a ser usufruído exclusivamente durante a atividade funcional, não possuindo natureza indenizatória ou pecuniária, razão pela qual sua não fruição não enseja direito automático à conversão em pecúnia.

Assevera que o servidor se aposentou sem requerer o gozo das licenças-prêmio, o que configuraria renúncia tácita ao benefício, inexistindo ato administrativo que tenha obstado sua fruição durante o período de atividade.

Afirma que não houve demonstração de indeferimento administrativo do pedido de licença-prêmio, sendo a indenização cabível apenas quando comprovado que a Administração Pública impediu o gozo do benefício por necessidade do serviço.

Argumenta que o dispositivo legal que autorizava a conversão em espécie teria sido revogado, inexistindo previsão normativa vigente que assegure tal direito ao servidor estadual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Já
Michel Ferronato
, em contrarrazões, destaca que há direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por ocasião da aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de impedimento por parte da Administração, motivo pelo qual o recurso não merece provimento. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 353755388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 355817894), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Michel Ferronato
, ora Apelado, foi admitido no serviço público em 8 de fevereiro de 1999, para o exercício de cargo na Polícia Militar. Por ocasião de sua transferência, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, ocorrida em 22 de agosto de 2019, não recebeu a devida indenização pelos 7 (sete) meses de licença-prêmio não usufruídos, referentes aos quinquênios de 2004/2009, 2009/2014 e 2014/2019.

Ao requerer administrativamente a conversão em pecúnia desse período, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a transferência para a inatividade ocorreu a pedido, o que atrairia a vedação prevista no artigo 20 do Decreto Estadual no 90, de 16 de abril de 2019, quanto à indenização em casos de desligamento voluntário (Id. 353755367 – fls. 84/89).

Em razão desse fato, ajuizou
ação declaratória de cobrança
, com o objetivo de compelir o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento da conversão em pecúnia do referido período.

O ponto controvertido consiste em verificar a existência do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por militar estadual transferido para a inatividade a pedido, bem como a validade da restrição administrativa que afasta tal indenização nessas hipóteses.

- Do regime jurídico da licença-prêmio

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado no 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores), cuja redação vigente à época dos fatos dispunha:

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade
, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença. [...].

Especificamente em relação aos militares estaduais, a
Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014
, que institui o respectivo Estatuto, estabeleceu disciplina própria sobre a matéria em seu artigo 97:

Art. 97
Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração
.

§ 1o A licença-prêmio é concedida pelos respectivos Comandantes-Gerais contando o tempo de serviço desde seu ingresso nas Instituições Militares Estaduais.

§ 2o O período da licença-prêmio não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 3o O gozo da licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) dias, por solicitação do interessado.

§ 4o Uma vez concedido o gozo da licença-prêmio, o militar deverá ser exonerado da função de confiança.

§ 5o O número de militares estaduais em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá comprometer a eficiência da Unidade Militar.

§ 6o
Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento
.

§ 7o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada será feito no valor equivalente a 01 (um) do subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento. [...].

A leitura conjugada dos dispositivos evidencia que a licença-prêmio foi instituída como vantagem funcional decorrente da assiduidade e que também possui natureza patrimonial, reconhecida de forma expressa pela possibilidade de conversão em pecúnia, especialmente nas hipóteses em que o benefício não é usufruído durante a atividade e sobrevém a transferência para a inatividade.

No caso concreto, é incontroverso que o servidor, ora Apelado, implementou os requisitos necessários à aquisição das licenças-prêmio referentes aos quinquênios indicados, tendo a própria Administração reconhecido a existência de 7 (sete) meses não usufruídos, conforme
Declaração de Verbas Rescisórias
acostada aos autos (Id. 353755367 – fls. 6).

Trata-se, portanto, de direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, que não pode ser suprimido ou esvaziado por interpretação restritiva ou por ato normativo infralegal superveniente.

- Da impossibilidade de fruição do benefício e da presunção de necessidade do serviço

Na ausência de prova em sentido contrário, presume-se que o não gozo oportuno do benefício decorreu da necessidade do serviço público, sobretudo em se tratando de atividade militar, cuja natureza exige continuidade e disponibilidade funcional.

Não há nos autos demonstração de que o servidor tenha recusado, deliberadamente, o gozo das licenças ou que tenha havido concessão regular do afastamento sem a correspondente fruição. Ao contrário, evidencia-se a existência de períodos adquiridos e não usufruídos até o momento da transferência para a inatividade.

A partir desse momento, o gozo da licença-prêmio torna-se materialmente impossível, uma vez extinto o vínculo funcional ativo que autorizaria o afastamento remunerado.

Nessa perspectiva, a conversão em pecúnia não se configura vantagem indevida, mas mecanismo de recomposição patrimonial diante da impossibilidade superveniente de exercício de um direito regularmente adquirido.

-

Da inaplicabilidade de restrição prevista em decreto regulamentar

Segundo o ente estatal, o artigo 20 do Decreto Estadual no 90, de 16 de abril de 2019 vedaria a indenização nas hipóteses de aposentadoria voluntária ou transferência para a inatividade a pedido, nos seguintes termos:

Art. 20.
Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas
, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância,
excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária,
transferência para inatividade voluntária
e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso
.

§ 1o
Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a
exoneração a pedido, aposentadoria voluntária,
transferência para inatividade voluntária
e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso,
este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário
.

§ 2o Caso a vacância ocorra por posse em outro cargo inacumulável no Poder Executivo Estadual, desde que não ocorra interrupção do vínculo, o servidor deverá usufruir as licenças-prêmio não gozadas no novo cargo, continuando a contagem do quinquênio vincendo, devendo ser observado disposto no art. 5o deste Decreto. [...].

Não obstante a literalidade do dispositivo regulamentar, a interpretação restritiva por ele sugerida não se sustenta no ordenamento jurídico, pois o decreto possui natureza meramente regulamentar, não podendo inovar na ordem jurídica nem restringir direitos estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, I, da Constituição Federal.

A Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014 assegura expressamente o pagamento do abono pecuniário ao militar inativado relativamente às licenças-prêmio não gozadas. Nesse contexto, eventual disposição regulamentar que limite ou exclua esse direito revela-se materialmente ilegal, por extrapolar os limites do poder regulamentar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade de ato regulamentar que restringe, sem previsão legal, a conversão da licença-prêmio em pecúnia, notadamente quando condicionada à renúncia por ocasião da inativação:

[...] 3.
A imposição de renúncia como condição para a inativação contraria o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), pois extrapola os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica sem respaldo legal, o que inviabiliza sua validade
.

4. A LC/MT no 555/2014 garante ao militar inativo o direito à indenização por licenças não usufruídas, mediante requerimento, sem exigir renúncia como condição. [...]. (TJ/MT, AgRCiv 1045629-68.2023.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026). [grifo nosso]

[...] 3.
A LC estadual n. 555/2014 assegura expressamente ao militar transferido para a inatividade o direito ao abono pecuniário por licença-prêmio não usufruída
.

4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema n. 635, reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não fruídos, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

5.
O Decreto Estadual n. 90/2019 não pode inovar no ordenamento ao prever renúncia tácita, por se tratar de norma secundária que extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade (art. 129, IX, da Constituição Estadual)
.

6.
A exigência de termo de renúncia, como condição para a aposentadoria, revela coação indireta e afronta ao direito adquirido. O ato é nulo de pleno direito
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1002399-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.06.2025). [grifo nosso]

- Da inexistência de renúncia tácita e da irrelevância da ausência de requerimento prévio

A alegação de renúncia tácita ao benefício, em razão da ausência de requerimento prévio de gozo da licença, não se sustenta.

A renúncia de direitos, especialmente aqueles de natureza patrimonial, exige manifestação inequívoca de vontade, não podendo ser presumida a partir de condutas genéricas, como a simples passagem à inatividade.

Além disso, a legislação aplicável não condiciona o direito ao abono pecuniário à prévia formulação de pedido de gozo da licença, bastando que o servidor tenha implementado os requisitos para sua concessão e não tenha usufruído do benefício durante a atividade.

A ausência de prova de indeferimento administrativo do gozo não afasta o direito à indenização, sobretudo quando demonstrado que o benefício não foi usufruído e que, com a inatividade, tornou-se inviável sua fruição.

- Do enriquecimento sem causa da Administração Pública

A negativa de conversão em pecúnia, nas circunstâncias do caso, implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, pois o Estado se beneficiou da força de trabalho do servidor em períodos nos quais já fazia jus à licença-prêmio, sem a correspondente compensação.

Tal situação é incompatível com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente a moralidade e a vedação à obtenção de vantagem indevida pelo ente estatal.

Assim, a conversão em pecúnia não configura liberalidade, mas medida necessária para evitar vantagem indevida da Administração e assegurar a justa contraprestação pelo direito adquirido e não usufruído.

- Da manutenção da sentença

Diante do conjunto fático-probatório e do regime jurídico aplicável, verifica-se que o servidor adquiriu regularmente o direito às licenças-prêmio, não as usufruiu por circunstâncias alheias à sua vontade, teve indeferido o requerimento administrativo de conversão em pecúnia e encontra amparo expresso na legislação de regência para o recebimento do abono correspondente. Não pode, portanto, norma infralegal restringir tal direito, sob pena de violação à legalidade e de enriquecimento indevido da Administração. Nesse contexto,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

-
Da majoração dos honorários

Por fim, é incabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a sentença recorrida não fixou a verba honorária, limitando-se a postergar sua definição para a fase de liquidação, inexistindo, assim, base de cálculo para incidência do acréscimo decorrente da atuação em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026